Tribunal: TJBA
Processo: 8061860-74.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8061860-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): SUSCITADO: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. SUPOSTA NARRATIVA ENVOLVENDO MENOR DE 14 ANOS. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO TÍPICA A CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE VULNERÁVEL. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PRATICOU OS PRIMEIROS ATOS PROCESSUAIS. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, nos autos da queixa-crime nº 8006821-46.2025.8.05.0080, ajuizada por Elielson Maciel Santos contra Felipe Cardoso do Nascimento, pela suposta prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria. A controvérsia surgiu após o Juízo da 3ª Vara Criminal declinar da competência para vara especializada, sob o fundamento de que os fatos poderiam, em tese, amoldar-se aos tipos do art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal e do art. 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente. O juízo suscitante sustenta que a imputação se restringe a crimes contra a honra praticados contra o querelante, sem configuração de infração penal praticada contra criança ou adolescente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se os fatos narrados na queixa-crime configuram, ainda que em tese, crimes contra a dignidade sexual de vulnerável, aptos a atrair a competência da vara especializada; (ii) estabelecer se, afastada a competência especializada, a 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana é preventa para processar e julgar o feito. III. RAZÕES DE DECIDIR A narrativa deduzida na queixa-crime descreve, em essência, imputações ofensivas à honra objetiva e subjetiva do querelante, com subsunção, em tese, aos arts. 138, 139 e 140 do Código Penal. O bem jurídico tutelado na demanda é a honra do querelante, que figura como único sujeito passivo da conduta narrada. O art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal exige contexto de prostituição ou exploração sexual, bem como elementos objetivos e subjetivos incompatíveis com a mera imputação de que o querelante teria “olhado de maneira diferente” para adolescente. O art. 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente exige condutas de aliciar, assediar, instigar ou constranger adolescente à prática ou ao presenciamento de ato libidinoso, mediante utilização da internet, elementos ausentes na narrativa fática. A simples menção a menor de 14 anos no contexto da ofensa não desloca a competência para vara especializada quando inexiste infração penal praticada contra criança ou adolescente. A competência não pode ser definida por interpretação extensiva desprovida de suporte fático mínimo, sob pena de desvirtuamento da finalidade das varas especializadas e ofensa ao princípio da tipicidade estrita. Afastada a incidência, ainda em tese, de crimes contra a dignidade sexual de vulnerável, a competência permanece com a jurisdição criminal comum. A 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana tornou-se preventa ao praticar os primeiros atos processuais válidos, inclusive designação de audiência e prolação de despachos nos autos de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito procedente. Tese de julgamento: 1. A imputação de fato ofensivo à reputação de pessoa determinada, ainda que envolva narrativa relacionada a menor de idade, não atrai a competência de vara especializada quando o bem jurídico tutelado é exclusivamente a honra do querelante. 2. Os tipos penais dos arts. 218-B, § 2º, I, do Código Penal e 241-D do ECA exigem elementos objetivos e subjetivos específicos que não se configuram pela mera referência a conduta moralmente reprovável sem exploração sexual, aliciamento, assédio, instigação ou constrangimento. 3. A competência para processar e julgar queixa-crime por calúnia, difamação e injúria permanece com a vara criminal comum quando ausente subsunção típica a crime praticado contra criança ou adolescente. 4. O juízo que pratica os primeiros atos processuais válidos torna-se prevento para o processamento e julgamento da causa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, “d”; CP, arts. 138, 139, 140 e 218-B, § 2º, I; ECA, art. 241-D. Jurisprudência relevante citada: Parecer da Procuradoria de Justiça nos autos, pela procedência do conflito e reconhecimento da prevenção da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana; TJBA, Conflito de Jurisdição nº 8021691-16.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, Seção Criminal, que reconheceu a competência do STJ em conflito entre juízos vinculados a tribunais distintos, com fundamento no art. 105, “d”, da CF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061860-74.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA e como Suscitado o JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Criminal do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE o Conflito de Competência, para o fim de declarar a competência do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana para processar e julgar a queixa-crime autuada sob o número 8006821-46.2025.8.05.0080, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.